Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-69.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002991-69.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TRANS GALVAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.976.578/0001-20 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (EMBARGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCAI AO CASO APRECIADO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, mantida a conclusão decorrente do acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002991-69.2018.8.11.0087

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração oposto por
TRANS GALVÃO TRANSPORTES LTDA –
Id-208484686

contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0002991-69.2018.8.11.0087, apresentado por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVÍARIO - ABTRAN
(Embargado/Apelante), reformando a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada apresentou contrarrazões constante do Id-209122675, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão a parte Embargante, pois analisando o acórdão recorrido tem-se que não houve a manifestação sobre a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

I –
DA APLICABILIDADE DO CDC
.

Analisando detidamente a alegações trazidas pela parte Embargante tenho que ao caso incide as regras protetivas do CDC.

Isso porque a Embargada, embora seja uma
associação sem fins lucrativos, ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, §2o, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG –
DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal,

etc
), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes
encontram-se
inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos
arts
. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois
estará violando
o legítimo interesse do consumidor.
(TJ-MT 10177386920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Portanto, a associação sem fins lucrativos que oferece prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do artigo 3o, § 2o do CDC, se enquadra no conceito de fornecedora, devendo ficar submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, embora incida as normas protetivas do CDC ao caso em apreço, tem-se claramente que a parte Embargada logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargante, conforme dispõe a regra do art. 373, II, do CPC.

Isso porque restou demonstrado nos autos que no momento do sinistro a Apelada encontrava-se inadimplente com o pagamento da mensalidade referente ao mês de fevereiro/2016.

Em razão disso é de se manter inalterado a conclusão extraída do acórdão recorrido.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
apenas para suprir a omissão quanto a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, todavia, mantendo inalterado a conclusão decorrente do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024